Tribunal: TJES
Processo: 5000673-92.2022.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000673-92.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGENES DA CUNHA GUIMARAES BASTOS NETO e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000673-92.2022.8.08.0015

ORIGEM:
Juízo de Conceição da Barra - 1ª Vara

RECORRENTE: DIOGENES DA CUNHA GUIMARAES BASTOS NETO, BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, DIOGENES DA CUNHA GUIMARAES BASTOS NETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO INDEVIDO APÓS SUPOSTA SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTA. ALEGADA NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o Requerente em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais e, de outro, pugna o Requerido pela improcedência total da pretensão autoral. Em contrarrazões, o Requerido pugna pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
.

(2). De início, no que se refere ao recurso manejado pelo Requerido, observo que o Réu apresenta tese nova consubstanciada na suposta inexistência de débito em desfavor do Requerente, suscitando, nesse sentido, suposta ausência de interesse processual do Autor. Ocorre que, em sua contestação, o Requerido sustentou (genericamente) a regularidade de sua conduta e da cobrança do débito impugnado, o que denota (para além da flagrante contradição da pretensão recursal em relação à sua defesa) a utilidade da prestação jurisdicional em relação ao pedido autoral, não merecendo acolhida, por isso, a arguição do Réu.

(3). Quanto ao mérito, comungo do entendimento do Juízo de origem no que se refere à inexistência de elementos que subsidiem (especialmente no que se refere à identificação da origem e da natureza da dívida) a cobrança impugnada pelo Autor
in casu
, de modo que pertinente a declaração de inexistência do débito.

(4). No que se refere aos danos morais, em que pese a tese sustentada pelo Requerente, também entendo pela manutenção da r. sentença no particular, tendo em vista que não restou demonstrada a suposta negativação do débito discutido nos autos, inexistindo ainda quaisquer outros elementos que indiquem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Requerente, razão pela qual não merece provimento a pretensão recursal do Autor.

(5). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno os Recorrentes DIOGENES DA CUNHA GUIMARAES BASTOS NETO e BANCO DO BRASIL SA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face do Autor, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)